Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704788-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA DA SILVA FILGUEIRAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avalição e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe que defira a inscrição da autora/agravante no concurso de Agente de Polícia Civil do DF, nas vagas destinadas a candidatos com deficiência. A agravante alega, em síntese, que: 1) é portadora de deficiência visual incurável (ambliopia anisometrópica no olho direito com acuidade visual 20/400, além de cegueira legal em um dos olhos – visão monocular); 2) não conseguiu entregar laudo médico emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição, conforme previsto no edital; 3) o laudo deveria ter sido emitido até 22/05/2020, considerando que o período de inscrição se iniciou em 18/08/2020, todavia, apresentou laudo datado de 22/01/2020; 4) à época, não conseguiu agendar consultas por conta da pandemia do novo coronavírus, pois, no Estado de Goiás, as atividades hospitalares haviam sido reduzidas a 50%; 5) em razão disso, teve indeferida sua inscrição no concurso; 6) interpôs recurso administrativo, também indeferido (ID 23328820 - Págs. 11/12 do processo originário). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao Cebraspe que defira sua inscrição nas vagas destinadas a candidatos com deficiência e, no mérito, seja confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova que é portadora de deficiência sem tratamento disponível na atualidade (Laudos Oftalmológicos datados de 22/01/2020 e 29/09/2020 – ID 23328814, Pág. 40 e seguintes do processo originário). Por sua vez, o próprio edital, ao tratar das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, contempla, em seu item 5.1.2, a visão monocular, mencionando expressamente a Súmula 377 do STJ, in verbis: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.” (Súmula 377, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009) Sendo assim, não se justifica o indeferimento da inscrição da agravante nas vagas destinadas a candidatos com deficiência unicamente por ter juntado laudo emitido em janeiro de 2020, e não nos 90 dias anteriores ao início das inscrições. Nesse sentido: “(...) 1. Estando comprovado que o candidato é portador de lesão irreversível na visão, o que o permite concorrer nas vagas reservadas aos deficientes físicos, não se mostra razoável impedir-lhe que a elas concorra pelo simples fato de o laudo ter sido emitido fora do prazo determinado em edital. (...)” (Acórdão 801607, 20130020296168AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 114) Há, também, risco de dano à agravante, considerando a proximidade das provas objetivas, previstas para 11/04/2021 (Edital no 6 – PCDF – AGENTE, de 28/01/2021). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que, no prazo de 10 dias, defira a inscrição da agravante no concurso de Agente de Polícia Civil do DF, nas vagas destinadas a candidatos com deficiência, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se o d. Juízo a quo. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intimem-se os agravados para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator